Tribunal: TJMT
Processo: 0052020-37.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052020-37.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Requisição de Bem Particular]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO ADEMAR VIDOTTI - CPF: 281.738.729-53 (JUIZO RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARILEIDE GOBATO VIDOTTI - CPF: 523.184.601-59 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO ADEMAR VIDOTTI - CPF: 281.738.729-53 (RECORRIDO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARILEIDE GOBATO VIDOTTI - CPF: 523.184.601-59 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ENILDE RAMOS VARANDA - CPF: 049.312.031-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – ação de reconhecimento de domínio c/c retificação no registro de imóveis da titularidade – IMÓVEL ADQUIRIDO DA EXTINTA COHAB/MT 9 (ATUAL INTERMAT) – ERRO NA NUMERAÇÃO DA RUA E DA QUADRA ONDE O BEM ESTÁ SITUADO – IMÓVEL QUITADO – EXPEDIÇÃO DE Termo de Quitação e Autorização de Escritura EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 212, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – POSSIBILIDADE

– AÇÃO PROCEDENTE – sentença ratificada.

1. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. INTELIGÊNCIA DO ART. 212, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS.

2. NO CASO, pelo que se denota do conjunto probatório produzido na demanda, verifica-se que a autora trouxe a baila DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE firmou contrato para aquisição do imóvel em questão, que foi devidamente quitado, sendo expedido Termo de Quitação e Autorização de Escritura em seu nome, com reconhecimento pelo INTERMAT de que a mesma realmente o ocupa desde a data de aquisição, tendo havido mero erro de informação no número DAS RUAS E DAS QUADRAS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reconhecimento de domínio c/c retificação no registro de imóveis da titularidade movida por Enilde Ramos Varanda contra o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT e outros, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, reconhecendo o domínio da autora em relação ao imóvel situado à Rua 45, Quadra 43, Lote 11, no bairro CPA IV – 1a etapa, na cidade de Cuiabá/MT, determinando que o Estado de Mato Grosso proceda com a devida escrituração do bem.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (id. 148267652), opinou pela ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reconhecimento de domínio c/c retificação no registro de imóveis da titularidade movida por Enilde Ramos Varanda contra o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT e outros, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, reconhecendo o domínio da autora em relação ao imóvel situado à Rua 45, Quadra 43, Lote 11, no bairro CPA IV – 1a etapa, na cidade de Cuiabá/MT, determinando que o Estado de Mato Grosso proceda com a devida escrituração do bem
(id. 140524658 – pág. 06/08).

Cinge-se dos autos, que Enilde Ramos Varanda aduz que, em 22.01.1986, adquiriu da extinta COHAB/MT, atualmente administrada pelo réu Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, um imóvel situado à Rua 45, Quadra 43, Lote 11, no bairro CPA IV – 1a etapa, na cidade de Cuiabá/MT, matriculado sob n. 77.081 no CRI do 6o Ofício da mesma Comarca, tendo recebido o Termo de Autorização de Escritura do imóvel do aludido órgão público em 22.07.2003, contudo, ao se dirigir ao Cartório alhures, foi surpreendida com a informação de que o referido bem já havia sido escriturado em nome dos réus Antônio Vidotti e Marileide Gobato Vidotti.

Seguiu aduzindo, que após solicitar informações do imóvel em questão, constatou que os réus são, na verdade, proprietários do imóvel localizado à Rua 43, lote 45, tendo havido confusão com os números pelo INTERMAT, motivando o manejo da demanda para requerer o reconhecimento do seu domínio em relação ao imóvel situado à Rua 45, Quadra 43, Casa 11, bairro CPA IV, 1a etapa, com expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para que inscreva o seu nome como proprietária do imóvel descrito.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“O cerne da questão é verificar se houve erro na expedição do Termo de Quitação, que tenha acarretado no registro incorreto do imóvel.

Como se observa pela documentação carreada aos autos, a Sra. Enilde Ramos Varanda firmou contrato para aquisição do imóvel constituído pela CASA No 11, no CPA IV, 1a ETAPA, RUA 45, da QUADRA 43 (fls. 14/19 dos código 1062246), tendo sido expedido o Termo de Quitação e Autorização de Escritura em nome da Sra. Enilde, corretamente (fl. 25 e 63 dos mesmos autos)
.

Colhe-se, também, dos mesmos autos, a constatação feita pelo Intermat, após solicitação da Defensoria Pública Estadual, de que a Requerente Enilde de fato ocupa o imóvel da Rua 45, Quadra 43 (fl. 94), mesmo documento em que afirma que o imóvel ocupado pelo Sr. Antônio é o da Rua 43, Quadra 45, apontando que teria ocorrido erro da Prefeitura, no momento em que inverteram, no momento da emissão da Escritura, os números da quadra e lote
.

Já nos autos conexos (código 949869), consta o Termo de Quitação ao Sr. Nelson Pereira, referente ao imóvel situado na Rua 45, Quadra 43, no 11, CPA IV, 1a Etapa (fl. 26), ao passo que o Instrumento de Compra e Venda com Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações entre o Sr. Nelson Pereira e a Requerente Marileide foi em relação ao imóvel situado à Rua 43, Quadra 45, Casa 11, CPA IV, 1a etapa, nesta capital.

Assim, com fundamento no Termo de Quitação expedido, foi lavrada a Escritura Pública de Compra e Venda equivocadamente, o que acabou por causar transtorno à Sra. Enilde
.

Nesse sentido os próprios Requerentes da ação conexa Antônio e Marileide reconhecem a erronia, apenas defendem que tal situação não foi causada por eles, pedindo que não sejam condenados a arcar com os custos das alterações dos atos públicos praticados equivocadamente.

Portanto, imperioso o reconhecimento do pedido formulado por Enilde Ramos Varanda, para que seja reconhecido seu domínio em relação ao imóvel situado à Rua 45, Quadra 43, Casa 11, bairro CPA IV, 1a etapa
.

Igualmente, de prosperar pleito dos Requerentes Antônio e Marileide, para condenar o Estado a outorgar da Escritura de Permuta aos Requerentes, a fim de que recebam corretamente a propriedade do imóvel situado à Rua 43, Quadra 45, uma vez que o a lavratura equivocada foi motiva pela apresentação do Termo de Quitação expedido com numerações trocadas, conforme asseverado pelo Tabelionato (fls. 209/211 dos autos 1062246).

E há de se ressaltar que o próprio Intermat, em vistoria in loco, constatou que a realidade condiz com a narrativa dos autos (fl. 92), nos seguintes termos:

“Denota-se que fora realizada vistoria in loco onde fora constatado que a Sra. Enilde Ramos Varanda ocupa o imóvel do lote 11, da Rua 45, Quadra 43 com uso de moradia habitual e que o Sr. Antonio Ademar ocupa o imóvel do lote 11, da rua 43, quadra 45, com uso comercial.”

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Reconhecer o domínio da Requerente Enilde Ramos Varanda em relação ao imóvel situado à Rua 45, Quadra 43, Lote 11, bairro CPA IV, 1a etapa, nesta Capital
;

b) Condenar o Estado a outorgar a Escritura de Permuta aos Requerentes Antônio Vidotti e Marileide Gobato Vidotti, a

fim de que recebam corretamente a propriedade do imóvel situado à Rua 43, Quadra 45, Lote 11, bairro CPA IV, 1a etapa, nesta capital, condenado o Estado de Mato Grosso a arcar com as despesas necessárias para tal provimento.

Condeno o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, em relação ao processo código 949869;

Em relação aos autos 1062246, sem custas. Deixo de condenar o Requerido em honorários sucumbenciais, tendo em vista que o Requerente é assistido pela Defensoria Pública Estadual, em razão da EC no 80/2014 e da Súmula no 421/STJ.”
(id. 140524658 – pág. 06/08).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada.

In casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido na demanda, verifica-se que a autora trouxe a baila os documentos de id. 140524656 – pág. 15/21, 26, 64 e 95, os quais comprovam que firmou contrato para aquisição do imóvel em questão, que foi devidamente quitado, sendo expedido Termo de Quitação e Autorização de Escritura em seu nome, com reconhecimento pelo INTERMAT de que a mesma realmente o ocupa desde a data de aquisição, tendo havido mero erro de informação no número das ruas e das quadras.

À vista disso, face ao caráter não contencioso da demanda em questão, mormente pelo fato dos réus
Antônio Vidotti e Marileide Gobato Vidotti continuarem habitando em seu imóvel, qual seja, o localizado à Rua 43, Quadra 45, Lote 11, bairro CPA IV, 1a etapa, nesta capital, o qual também foi autorizada a escrituração, ante a existência de mera confusão entre os números das ruas e das quadras, deve ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 212, da Lei de Registro Públicos, confira,
verbis
:

“Art. 212.

Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial
.

Parágrafo único
. A opção pelo procedimento administrativo previsto no art. 213 não exclui a prestação jurisdicional, a requerimento da parte prejudicada.”
(negritei)

Outro não é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS –
MÉRITO
– DEMANDA QUE NÃO REVELA PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA – OMISSÃO REGISTRAL EVIDENCIADA QUE AUTORIZA A RETIFICAÇÃO DO REGISTRO NA FORMA DO ARTIGO 213 DA LEI No 6.015/73 – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – DESCABIMENTO NA VIA DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ante o caráter não contencioso, a retificação do registro imobiliário prevista nos artigos 212 e 213, ambos da Lei de Registros Públicos, tem o condão de corrigir erros formais do título, não se prestando como meio para aumentar ou diminuir a extensão dos limites e confrontações de imóvel, muito menos questionar sua titularidade, tampouco pode ser utilizada como meio transverso de aquisição da propriedade. Precedentes do STJ.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(RAC n. 0007748-07.2005.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023